Tribunal: TJDFT
Processo: 0028752-08.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR BENS DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 150/STF. LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução ante a ocorrência de dois fatores: o transcurso do tempo de suspensão e prescricional do título executivo e a paralisação do processo, por inércia do exequente, nos termos do artigo 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC.
2. Com o objetivo de preencher a lacuna relativa ao prazo prescricional a ser contado após a suspensão do processo por 1 (um) ano, foi editada a Medida Provisória n. 1.040, de 29/3/2021, também conhecida como MP de Ambiente de Negócios (MPAN), que inseriu o artigo 206-A no Código Civil para dispor que: a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Tal inserção pacificou a atividade legiferante do prazo a ser considerado para o reconhecimento do instituto, questão antes tratada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da Súmula n. 150, que assim previa: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. Aplicam-se à pretensão executiva para recebimento de crédito decorrente de cédula de crédito bancário os arts. 70 c/c 77, ambos da Lei Uniforme, combinado com o art. 44 da Lei 10.931/2004, que preveem o prazo prescricional de 3 (três) anos.
4. No caso, não houve inércia do Poder Judiciário atribuída à parte exequente/apelante, que efetivamente não diligenciou nos autos para promover a indicação efetiva de bens do executado/apelado passíveis de penhora, havendo a consumação do prazo da prescrição intercorrente.
5. Inviável a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, porquanto o período de 30/3/2020 a 30/10/2020, não havia iniciado a fluência do prazo de prescrição, estando o processo suspenso, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
6. A despeito do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, deve o executado/apelado responder pelo ônus sucumbencial, em homenagem ao princípio da causalidade, haja vista o devedor ter deixado de satisfazer voluntariamente a obrigação, dando causa à deflagração do processo, e, por tal razão, deve suportar as despesas processuais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.